Tribunal: TJDFT
Processo: 0743509-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743509-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, em 29/09/2020, por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, com pedido de liminar inaudita altera pars. A impetrante narra que, nos autos da Medida Cautelar n.o 2007.01.1.068610-9, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requereu o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores de mais de 50 pessoas físicas e jurídicas, em virtude da apuração dos fatos relacionados à Operação Aquarela. Assevera que foi afetada, pois Juarez Lopes Cançado foi réu nas quatro ações penais relativas aos fatos e, segundo a acusação, seria sócio controlador da pessoa jurídica impetrante. Destaca que, apesar de determinado o bloqueio e o sequestro de todos os bens, inclusive das pessoas jurídicas das quais os réus daquela demanda seriam sócios, o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília declarou a extinção da punibilidade de todos os crimes imputados a Juarez Lopes Cançado na referida Operação Aquarela, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, 109, II e 115 do Código Penal. Defende que, uma vez reconhecida a extinção da punibilidade, não remanesceria motivo para ser mantido o bloqueio dos valores da pessoa jurídica impetrante. Apesar de ter feito o pedido naqueles autos para levantamento dos valores, tanto o MPDFT quanto o Juízo de origem apontaram que tal apenas ocorreria com o trânsito em julgado da sentença extintiva de punibilidade, com fulcro no art. 131 e no art. 141 do Código de Processo Penal. Pontua que a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do réu transitou em julgado em 19/08/2020, após a negativa de provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação, por parte do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, uma vez preenchido o requisito de trânsito em julgado da decisão, requereu o levantamento do arresto, o qual restou indeferido, por entender o Juízo de origem que haveria se dado o perdimento de bens, como efeito secundário da condenação em face de Juarez. Aduz que a tese seria manifestamente ilegal e inconstitucional, tendo em vista que Juarez foi beneficiado com a extinção da punibilidade. Argumenta que interpôs recurso de Apelação, mas, como possui urgência no levantamento dos valores para adimplemento de débitos tributários, requer liminar para liberação de parte dos valores constritos para pagamento dos débitos tributários, sob pena de se tornar insolvente. Pede a concessão de liminar para levantamento do sequestro/arresto de todos os bens e valores de propriedade da impetrante. Subsidiariamente, a liberação de R$ 3.531.086,09 da conta corrente do Banco de Brasília S/A, de propriedade da impetrante, exclusivamente para pagamento das dívidas fiscais suspensas até 30/09/2020. No mérito, requer a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. O pagamento do preparo foi efetuado (Id Num. 20128815). É o relatório. A liminar deve ser indeferida. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como se observa da inicial, a impetrante pretende o levantamento de valores que foram bloqueados em processo de Medida Cautelar, n.o 2007.01.1.068610-9, em virtude de um de seus sócios terem figurado como réu em ações penais originadas da Operação Aquarela. Após o regular trâmite dos feitos (processos n.os 2007.01.1.061963-3, 2007.01.1.109088-5, 2008.01.1.078205-6 e 2008.01.1.078215-2), foi julgada extinta a punibilidade de Juarez Lopes Cançado, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, II e 115, todos do Código Penal. As sentenças transitaram em julgado em 19/08/2020 (Id Num. 20127947). Requerido o levantamento dos valores, entendeu o Juízo de origem que a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não afastaria os efeitos secundários da condenação criminal. Confira-se (Id Num. 73198799 dos autos originais, processo n.o 0727049-05): Ressalvada a pessoa de Juarez Cançado, que foi réu em processos diversos e conexos à afamada Operação Aquarela, percebe-se que suas empresas ou entes vinculados à gestão de Juarez não foram parte nos processos que – após submetidos a exame desse Juízo e das Instâncias Superiores – não mais têm o que ser modificado. Os bens onerados pelas decisões condenatórias foram submetidos ao contraditório e ampla defesa de Juarez “ad nauseam”, durante o extenso processo conexo à operação Aquarela e, por consequência, não há nenhuma razão para se argumentar que a mera extinção de punibilidade permitiria a liberação dos bens, em verdade, de Juarez, como se nunca tivesse utilizado a ATP como instrumento de seus anseios criminosos, bem como se a sentença não lhe tivesse imposto o ônus reparatório assegurado pelos bens bloqueados. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EM PROCESSO 727806-33 Considerando a estratégia jurídica de apresentar pleitos em série, por meio de pessoas jurídicas vinculadas a JUAREZ LOPES CANÇADO todos voltados a liberar o ônus que incide sobre os bens tornados indisponíveis por meio das sentenças proferidas nos processos da Operação Aquarela, bem como (ii) CONSIDERANDO O ÔNUS REPARATÓRIO QUE RECAI SOBRE JUAREZ E TODO SEU PATRIMÔNIO, adoto como fundamento da presente decisão parte dos fundamentos expostos na decisão já proferida no dia 24.09.2020, nos autos 727806-33, em que Juarez Lopes Cançado trouxe ao Juízo a mesma pretensão ora examinada, com adaptações. “(...) DO PLEITO LIBERATÓRIO DA ATP No presente momento, não mais se trata de medida de natureza cautelar. Há muito que Juarez logrou ser beneficiado pela prescrição da pretensão punitiva. No entanto, como sói demonstrar a reiteração de tentativas de liberação dos bens bloqueados, Juarez aparenta confundir os efeitos secundários penais com medidas cautelares outrora efetivadas. O Código de Processo Penal, anterior à geração dos novos instrumentos de combate ao crime organizado já dispunha: “ Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A Lei 12694/12 já havia alterado tanto o CPP, como o Código Penal, em seu artigo 91, tendo por objeto o alcance dos bens que sejam não apenas os instrumentos da empreitada criminosa examinada na Operação Aquarela (“instrumenta sceleris”), como o proveito de tudo que se incorporou ao patrimônio dos réus (“producta sceleris”). Dessa forma, pontua-se que a pena do perdimento tem expresso amparo na Lei ainda em vigor: “ Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. § 1o Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. § 2o Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado PARA POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PERDA. Desde a sentença proferida nos processos relacionados à Operação Aquarela, Juarez Cançado tem resistido à premência do maior castigo que lhe incomoda: a perda de seus bens. Para tanto, já compareceu a esse Juízo por meio de interpostas pessoas que se identificam como parte do conglomerado de suas empresas, alegando prejuízos ou a urgente necessidade de se liberar o seu pretenso direito fundamental à propriedade. No entanto, olvida-se Juarez Cançado da gravidade de seus atos, todos registrados na imensa gama probatória que teve a ampla oportunidade de contraditar, desde o início das investigações, quando – juntamente com o então Presidente do BRB – exerceu poderes máximos que levaram ao saque dos cofres públicos em prejuízo direto do BRB. Sempre atento e indignado ante os atos inescrupulosos praticados por um grupo de malfeitores coordenados por Juarez Cançado e o então Presidente do BRB, o MPDFT logrou obter o bloqueio de fatia do patrimônio dos réus com base na sentença que pesou sobre seu ombros. Nesse sentido, a Lei ampara o efeito reparador pretendido, consoante o Decreto 3240/41 já previa: “ Art. 1o Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado. Art. 2o O sequestro é decretado pela autoridade judiciária, sem audiência da parte, a requerimento do ministério público fundado em representação da autoridade incumbida do processo administrativo ou do inquérito policial. (...) Art. 4o O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave. Ainda que fosse possível rever o mérito pretendido pelo requerente (E NÃO MAIS É POSSÍVEL, DEVIDO AO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO), não se pode ignorar que o Código de Processo Penal prevê no seu artigo 67, inciso II – provavelmente esquecido pelo requerente – que a prescrição da pretensão punitiva em favor do líder criminoso Juarez Cançado e dos demais membros do grupo de malfeitores, também favorecidos pela prescrição, não elimina, como um passe de mágica, as inúmeras ações judiciais propostas contra os mesmos notórios líderes criminosos que, a despeito da sorte que os acolheu na seara criminal, ainda enfrentam o desafio de escapar da execução de seus bens que se tornaram suposto proveito das fraudes contra o BRB e também proveito dos crimes prescritos. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal: “ AP 984 EI-AgR / AP - AMAPÁ AG.REG. NOS EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Revisor(a): MIN. EDSON FACHIN Julgamento: 08/06/2020 Publicação: 02/07/2020 Órgão julgador: Tribunal Pleno Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 01-07-2020 PUBLIC 02-07-2020 Ementa Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. Ignorar a inevitável e irreversível perda do patrimônio indisponibilizado decorrência de sua exclusiva conduta e ingerência em tudo que já foi decidido “ad nauseam” nos processos da Operação Aquarela implica fechar os olhos ao que o legislador vem acrescentando às Leis já existentes, entre outras, às incontáveis despesas públicas com procura e resgate dos bens objeto de lavagem de dinheiro. Nesse sentido: “Neste tipo de criminalidade transnacional, o enfoque na recuperação de ativos é extremamente relevante para os fins do processo penal e para sua eficácia, por três motivos principais. Primeiro, porque ao se retirar os bens das organizações criminosas, logra-se impedir que estas utilizem seus bens como propulsores das atividades ilícitas. Sem dinheiro e sem seus bens, as organizações criminosas perdem capital necessário para a continuidade de suas práticas delitivas. Em um contexto de criminalidade transnacional, referido objetivo se mostra de interesse comum dos países atingidos pelo fenômeno criminoso. Segundo, porque a recuperação de ativos permite que valores retirados da sociedade – em especial de países menos desenvolvidos – retornem para serem aplicados em prol da própria sociedade. A subtração de bens públicos de países pobres é um imenso problema de desenvolvimento, pois fragiliza a confiança nas instituições públicas, prejudica o clima de investimentos privados e arruína mecanismos que aliviam a pobreza, como saúde e educação. A quantia subtraída de países em desenvolvimento e escondida em jurisdições estrangeiras é de aproximadamente US$ 20 a 40 bilhões de dólares por ano. Isto representa de 20 a 40% de toda a assistência oficial para desenvolvimento. Reconhece-se, atualmente, que a recuperação de ativos é um mecanismo relevante para combater os altos impactos sociais da corrupção. Terceiro, a recuperação dos ativos é importante para que o criminoso não ganhe com o crime e que a atividade ilícita não valha a pena. Em especial em delitos marcados pelo intuito de lucro, como a criminalidade transnacional, é essencial que se consiga retirar o estímulo para tais práticas, transmitindo a mensagem de que o crime não compensa. Em outras palavras, a retirada do produto do crime é essencial para que a persecução penal cumpra sua finalidade preventiva, geral e especial, impedindo que o crime seja visto como uma atividade rentável. (in CORRUPÇÃO, Aspectos Sociológicos, Criminológicos e Jurídicos. Editora Juspodium. Daniel Salgado, Ronaldo Queiroz e Vladimir Aras. Edição 2020. Artigo: Recuperação de Ativos no Exterior e Cooperação Jurídica Internacional. Página 637). Aceitar os insistentes pleitos de liberação apresentados por Juarez significa carimbar um atestado da própria inutilidade do Poder Judiciário e enxovalhar o hercúleo trabalho da Policia Civil e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para que, logo após a pretensa liberação, se exija dos cofres públicos mais dispêndios para localizar e apreender, novamente, bens do requerente, voltados ao reparo dos danos incomensuráveis à sociedade. Importante destacar que o escopo dos diversos processos criminais da Operação Aquarela não se voltaram a pendências negociais limitadas às atividades empresariais e particulares do requerente. A natureza das causas que levaram à drástica medida ora combatida remete, no atual contexto, já objeto de sentença e decisões Superiores, a fatos graves que solaparam o erário do Distrito Federal e do BRB. Portanto, seria errônea a premissa de se combater uma simples medida cautelar patrimonial. As Leis criminais apontam ao inevitável enfrentamento do tema responsabilidade. Nessa linha argumentativa, a lei 12846/13, alinhada com os importantes tratados internacionais de combate ao crime organizado a que o Brasil aderiu, entre eles a Convenção de Palermo e a Convenção de Mérida, ainda que tardiamente, trouxe nova percepção da chamada “accountability”, pilar tão importante a todos que se beneficiam do capital público, ainda que de forma dissimulada. A legislação atual não deixa outra saída a todos os agentes públicos que atuam na área de controle e persecução penal, que não o rigoroso vasculhamento do patrimônio de quaisquer suspeitos de dar ao erário público a indevida destinação, pois o Brasil assumiu que suas políticas públicas – incluindo a Educação – somente terão êxito, quando livres da corrupção sistêmica que assola o país. Nesse sentido, a lei da transparência e responsabilidade dos entes que corrompam a Administração: “Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. (...) Art. 3o A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. (...) Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: (...) III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados”. Nota-se, portanto, que o pleito apresentado é tão somente um esforço argumentativo no intuito de apaziguar o desespero do requerente que, conquanto tenha se livrado do cárcere, sabe que perderá aquilo que, quiçá, lhe custa mais a preservar: seu patrimônio. Não menos importante é lembrar – “ad argumentandum tantum” – que o patrimônio onerado constitui, também, o resultado de verdadeira simulação negocial, prevista no artigo 167, § 1o, I e II, sem prejuízo da já provada intenção de fraudar a lei, conforme a norma do artigo 166, II e VI, todos do Código Civil, e que consubstanciaram o “modus operandi” examinado e provado, exaustivamente, durante a Operação Aquarela. Assim, a nulidade dos atos praticados por ingerência de Juarez Cançado levou ao aumento sórdido do patrimônio seu e de seus comparsas às custas do empobrecimento dos cofres públicos e em prejuízo da sociedade(...)”. DA MANIFESTAÇÃO DO MPDFT APLICADA AO PRESENTE CASO Em harmonia a tudo que se expôs anteriormente, o MPDFT – sempre percuciente em suas manifestações – corretamente manifestou: “(...) Veja, portanto, que os réus JUAREZ LOPES CANÇADO e DURAIS VOGADO BARRETO ocupavam postos-chave no esquema criminoso, na medida em que eram os responsáveis pela administração financeira da ASBACE e da ATP S.A – ambas empresas por onde, necessariamente, passaram os recursos públicos oriundos do BRB.S.A, como já demonstrado acima, vez que o BRB pagava à ASBACE, que passava os recursos à ATP S.A, que os repassava à ONG CAMINHAR (...) Vale dizer, havia desde o princípio os réus TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA e JUAREZ LOPES CANÇADO tinham a intenção criminosa de destinar os recursos públicos oriundos do BRB à ATP S.A e à ONG CAMINHAR, para que os réus FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS, LÚCIO MAURO STOCCO, ANDRÉ LUIS DE SOUZA SILVA e ELIZABETH HELENA promovessem os meios necessários para ocultar e “lavar”. O BRB S.A repassava o dinheiro à ASBACE, com a destinação definida, para que chegasse às contas da ATP S.A.O dinheiro já saía do BRB “carimbado” com a rubrica referente ao pagamento de prestação do serviço de autoatendimento. Depois que saía do BRB, o dinheiro passava pela ASBACE que, por sua vez, repassava à ATP S.A”. Ante o exposto, indefiro o pleito apresentado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A. Custas pelo requerente. Publique-se a presente decisão. Intimem-se. (grifos no original). Embora a impetrante tenha interposto recurso de Apelação em face da decisão que indeferiu o levantamento dos valores, verifico ser cabível o writ para a concessão da tutela antecipada. Além disso, de acordo com o disposto no art. 597 do Código de Processo Penal, apenas as apelações de sentenças condenatórias, de aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, bem como de suspensão condicional da pena terão efeito suspensivo. No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Câmara Criminal: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO DESTITUÍDO DE EFEITO SUPENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO MANDAMUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. A previsão de recurso próprio, mas destituído de efeito suspensivo, autoriza a utilização do writ como sucedâneo recursal, limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso. 2. É possível a constrição cautelar de bens de pessoas jurídicas quando demonstrada sua utilização com desvio de finalidade, para fins de ocultação do proveito ou do produto do crime. 3. Não havendo indícios veementes da adesão do ente moral à prática de eventuais ilícitos penais praticados por seus prepostos, a indisponibilidade cautelar de seus bens já no início da persecução penal extravasa os limites legais, violando sua autonomia patrimonial e o princípio da pessoalidade da pena. 4. Sendo a impetrante sociedade de ações com participação decisiva e estratégica no mercado nacional de distribuição de combustíveis, não há risco iminente que ampare o bloqueio liminar de suas contas bancárias para garantia de eventual reparação futura de danos materiais à coletividade, máxime quando a constrição recai sobre capital de giro, com possibilidade real de comprometimento da própria saúde financeira da empresa. 5. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida. Mandado de Segurança conhecido, em parte. Na parte conhecida, concedeu-se a segurança para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação. (Acórdão 1190832, 07177870520188070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreende-se do aludido decisum que a impetrante não figurou como ré nas ações penais propostas em desfavor de um de seus sócios e este seu sócio não restou condenado criminalmente, ante o reconhecimento da extinção da punibilidade. O art. 131, III, do Código de Processo Penal admite o levantamento do sequestro se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado. Por meio da extinção da punibilidade, reconhece-se o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado. Guilherme de Souza Nucci (Manual de Direito Penal. 8a ed. 2012, p. 599) leciona que, se a causa de extinção da punibilidade se der antes do trânsito em julgado da sentença, extingue-se o direito de punir do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo da sentença condenatória eventualmente proferida. Se ocorrer após o trânsito em julgado, extingue-se a pretensão executória do Estado, remanescendo os efeitos secundários da sentença condenatória. No caso dos autos, de acordo com os documentos colacionados pela impetrante, não houve condenação criminal de Juarez. Acrescente-se a isso que a pessoa jurídica impetrante não foi parte em qualquer das ações intentadas contra um de seus sócios. Assim, por não haver a condenação criminal, não subsistem efeitos secundários da condenação, porquanto, apesar da gravidade dos delitos que lhe foram imputados, não restou efetivamente condenado. Nessa esteira, os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DO MAGISTRADO QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, PROFERIU VOTO DIVERGENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAS DE NULLITÈ SANS TEXTE E SEGURANÇA JURÍDICA. REFLEXOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CPP. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ELEMENTARES TÍPICAS. REVOLVIMENTO DE PROVA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. DISTINGUISHING. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVOS DESPROVIDOS. (...) XIII - Sem embargo do artigo 386 do CPP não indicar as causas extintivas da punibilidade como fundamento para absolvição do réu, ao contrário do que adequadamente o faz a alínea "f" do art. 439 de seu congênere castrense, não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena “in concreto”, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. XIV - É clara a distinção estampada na jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos penais secundários da declaração da prescrição punitiva e executória. O distinguishing reside justamente no fato de não ter se consolidado o título condenatório penal na primeira hipótese. XV - Se nem mesmo podem ser considerados negativos os antecedentes do acusado em decorrência de pretérita condenação, com prescrição punitiva declarada, com muito mais razão tal conjuntura fática se mostra irrelevante para a valoração da culpabilidade do acusado, enquanto juízo de desvalor subjetivo de sua conduta. XVI - O processo penal, como instrumento de legitimação do exercício da jurisdição penal nos Estados Democráticos de Direito, como o é a República Federativa do Brasil, ex vi do art. 1o da Constituição Federal de 1988, não se presta a intimidar ao acusado. XVII - É antiga a lição doutrinária de Vincenzo Manzini (v. Tratado de Derecho Procesal Penal, vol. 1, Buenos Aires: Libreria El foro, 1996, p. 106), segundo a qual o direito penal é meio de coação indireta, pois, perpetrada conduta que, em tese, se amolde a alguma descrição típica, caberá ao Estado, unicamente por intermédio do devido processo legal, julgar a imputação e, formado o juízo condenatório, impor a pena adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. XVIII - O fato de alguém permanecer no cometimento de crimes enquanto respondia a processo criminal no qual não se formou título condenatório, provisório ou definitivo, é conjuntura absolutamente irrelevante para a valoração de quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...) (AgRg no REsp 1789273/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020, grifos nossos.) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. LAUDO PERICIAL. IMPRESSÃO DIGITAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO. PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, não há que se falar em maus antecedentes ou reincidência. Contudo, os efeitos secundários da condenação subsistem se extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória. (...). (Acórdão 1175262, 20160110701302APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 506/510) Em uma análise inicial, portanto, vislumbro a probabilidade do direito. Com a relação ao perigo na demora da prestação jurisdicional, entretanto, reputo inocorrente. A alegação da impetrante de que precisa do valor para adimplir dívida tributária com vencimento na data de hoje não tem o condão de satisfazer o requisito do periculum in mora, indispensável para a concessão da liminar vindicada. Em verdade, os valores e bens apreendidos na ação penal de origem estão há muito tempo à disposição da Justiça e eventuais compromissos financeiros da impetrante não podem servir de argumento para sua liberação imediata, em sede de liminar. Ressalte-se que se trata de valores vultosos cuja liberação, acaso verificada indevida quando do julgamento do mérito deste writ, implicaria, na prática, enorme dificuldade de nova constrição. Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar, resguardando-me o direito de revisar o entendimento quando do exame do mérito. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020 17:04:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator